Tribunal: TJES
Processo: 0000178-76.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000178-76.2017.8.08.0026

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO
: TEOFILO SOARES DA SILVA
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR ATO CONSTRITIVO EFETIVO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de TEOFILO SOARES DA SILVA, com resolução de mérito, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva inércia do Município a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) analisar se o pedido de penhora frutífero é suficiente para interromper o curso da prescrição, com efeitos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, pressupõe a inércia do exequente após o período de suspensão de um ano, a contar da ciência da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

4. O STJ, ao julgar o Tema 567 (REsp 1.340.553/RS), firmou entendimento de que o prazo de prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o término do prazo de suspensão de um ano, e que atos constritivos efetivos, como a penhora, são aptos a interromper retroativamente o prazo prescricional.
5. No caso, restou comprovado que o Município requereu penhora em 29/07/2019, que resultou em constrição parcial de ativos financeiros, interrompendo a prescrição de forma retroativa à data do pedido, nos termos do item 4.3 do Tema 567/STJ.
6. Ademais, o Município, em 24/08/2022, requereu o levantamento do valor bloqueado e a continuidade das diligências, mas o pedido não foi analisado pelo juízo, que proferiu sentença à revelia do pedido realizado. A paralisação do feito decorreu por diligências internas do Poder Judiciário Estadual para fins de digitalização do processo e havia pedido pendente de análise do MM. Juízo
a quo
antes de tal lapso temporal, o que afasta a configuração de inércia do exequente e, consequentemente, a decretação da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A efetiva constrição patrimonial requerida pelo exequente interrompe o prazo da prescrição intercorrente, com efeito retroativo à data do requerimento, conforme orientação do Tema 567/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 278.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 567/STJ); TJDF, AC 0012553-68.2014.8.07.0018, rel. Desª Lucimeire Maria da Silva, j. 12.06.2025, Publ. 10.07.2025.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000178-76.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: TEOFILO SOARES DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR ATO CONSTRITIVO EFETIVO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de TEOFILO SOARES DA SILVA, com resolução de mérito, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva inércia do Município a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) analisar se o pedido de penhora frutífero é suficiente para interromper o curso da prescrição, com efeitos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, pressupõe a inércia do exequente após o período de suspensão de um ano, a contar da ciência da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

4. O STJ, ao julgar o Tema 567 (REsp 1.340.553/RS), firmou entendimento de que o prazo de prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o término do prazo de suspensão de um ano, e que atos constritivos efetivos, como a penhora, são aptos a interromper retroativamente o prazo prescricional.
5. No caso, restou comprovado que o Município requereu penhora em 29/07/2019, que resultou em constrição parcial de ativos financeiros, interrompendo a prescrição de forma retroativa à data do pedido, nos termos do item 4.3 do Tema 567/STJ.
6. Ademais, o Município, em 24/08/2022, requereu o levantamento do valor bloqueado e a continuidade das diligências, mas o pedido não foi analisado pelo juízo, que proferiu sentença à revelia do pedido realizado. A paralisação do feito decorreu por diligências internas do Poder Judiciário Estadual para fins de digitalização do processo e havia pedido pendente de análise do MM. Juízo
a quo
antes de tal lapso temporal, o que afasta a configuração de inércia do exequente e, consequentemente, a decretação da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A efetiva constrição patrimonial requerida pelo exequente interrompe o prazo da prescrição intercorrente, com efeito retroativo à data do requerimento, conforme orientação do Tema 567/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 278.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 567/STJ); TJDF, AC 0012553-68.2014.8.07.0018, rel. Desª Lucimeire Maria da Silva, j. 12.06.2025, Publ. 10.07.2025.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000178-76.2017.8.08.0026

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO
: TEOFILO SOARES DA SILVA
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, nos autos da
execução fiscal
, ajuizada pelo recorrente em face de
TEOFILO SOARES DA SILVA
, que julgou extinta a execução com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões, o recorrente afirma que não há inércia apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Destaca que houve penhora parcial efetivada em 05/11/2019, após requerimento formulado nos autos, o que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente, retroativamente à data do pedido. Alega também que o processo esteve em constante tramitação, com petições protocoladas e movimentações relevantes por parte da Procuradoria Municipal.

Diante disso, requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

Muito bem.

Ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou a execução fiscal visando ao pagamento do valor histórico de 149.944,48 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa CDA nº 0000011/2016 (fl. 04).

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente sob o argumento de transcurso do lapso temporal superior a cinco anos entre a ciência da inexistência de bens a penhorar e a sentença.

No entanto,
tal entendimento não merece ser mantido.

A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a controvérsia dos autos no julgamento do RESP 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Igualmente, o Tema 567 da Corte Superior firmou tese no sentido de que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Vejamos as teses firmadas no julgamento do recurso:

[...]

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso em exame, a execução fiscal foi ajuizada em 19 de dezembro de 2016, conforme protocolo da petição inicial (fl. 02), havendo citação do executado em 03 de março de 2017 e informação da inexistência de bens para a penhora (fl. 43-v), informação que o Município teve ciência em 30 de outubro de 2017 (fl. 44). Desse modo, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a referida data constituiu o termo inicial para início do prazo de um ano de suspensão do prazo prescricional.

E, decorrido o prazo de um ano (LEF, art. 40, §2º), iniciou-se automaticamente a partir de 30 de outubro de 2018 o transcurso da prescrição intercorrente.

Ocorre que, em 29 de julho de 2019, o Município requereu a penhora de ativos financeiros (fl. 58),
medida que restou frutífera
, conforme bloqueio parcial de fl. 63. Logo, houve constrição parcial de ativos financeiros do executado,
o que levou à interrupção do prazo prescricional em data retroativa ao pedido do ente público
(item 4.3 do Tema 567/STJ).

Doravante, em 24 de agosto de 2022, ainda dentro do prazo prescricional, o Município requereu o levantamento do valor bloqueado por meio de alvará e a retomada de buscas de bens por meio do SISBAJUD e Sniper (fls. 85/88),
o que não foi apreciado pelo pelo MM. Juízo
a quo,
que, por seu turno, proferiu sentença à revelia do requerimento do ente municipal
.

Nota-se que após o referido pedido o processo foi digitalizado e o MM. Juízo
a quo
intimou o Município cerca de um ano depois para requerer o entendesse por direito.

A despeito da inexistência de manifestação do ente público, este já havia requerido em tempo oportuno o levantamento do valor bloqueado
,
sendo defeso reconhecer a existência de inércia do ente público e, consequentemente, a prescrição intercorrente.

A propósito, vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. SÚMULA Nº 106/STJ. APLICABILIDADE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DIGITALIZAÇÃO. DEMORA CARTORÁRIA. SENTENÇA ANULADA. 1. Na execução fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 174 do CTN.
2. Não verificada a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória, uma vez que, por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, o processo permaneceu paralisado por período superior a 03 (três) anos para digitalização dos autos físicos, além de 02 (dois) anos para a expedição do mandado citatório no último endereço indicado pelo exequente. Assim, inviável atribuir a morosidade do andamento do Feito à Fazenda Pública, devendo ser observado o Enunciado nº 106 da Súmula do STJ.
3. Apelação conhecida e provida. (TJDF; AC 0012553-68.2014.8.07.0018; Ac. 2009051; Quinta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 12/06/2025; Publ. PJe 10/07/2025 - grifei).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença, determinando retorno dos autos para que o MM. Juízo
a quo
aprecie o pedido de fl. 85.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.